Tribunal: CARF
Processo: 10880.941270/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Luís Cabral
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941270/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.161 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO JÁ ANALISADO EM OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. DESISTÊNCIA PROCESSUAL. COISA
JULGADA.
Já tendo sido objeto de análise em outro processo administrativo, o crédito
relativo a pagamento indevido ou a maior e, não tendo sido reconhecido o
direito creditório, em decisão administrativa definitiva, em razão de desistência
de Recurso Voluntário, não cabe nova apreciação de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-60.300,
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941270/2010-48
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941270/2010-48

A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos referentes à
COFINS, através da PER/DECOMP no 10487.67816.160905.1.7.04-4627, em razão de
pagamento a maior, realizado através de DARF, referente ao código da receita 5856 – COFINS
NÃO CUMULATIVA e ao período de apuração de abril de 2004.
O pagamento no valor de R$ 10.035.920,45 (dez milhões, trinta e cinco mil,
novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) apresenta-se apropriado a um débito do
período de apuração referente ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$ 7.593.389,19 (sete
milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos),
conforme DCTF juntada à folha 69, do processo em epígrafe. O que resultaria, segundo a
Recorrente, num saldo a compensar de R$ 2.442.531,26 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e
dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos).
No despacho decisório da DERAT São Paulo, folha 17, a compensação requerida
na PER/DCOMP, acima identificada, foi indeferida em razão da totalidade do pagamento já ter
sido alocado ao débito de COFINS declarado em DCTF, e o saldo restante ao processo no
10880.929062/2009-37.
Inconformada com a decisão da DERAT/SP a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade à DRJ Belho Horizonte que a julgou improcedente nos
seguintes termos:
“Analisando a controvérsia do direito creditório, observa-se que o mérito da existência do direito
creditório já foi objeto de análise por esta DRJ, no processo administrativo no
10880.929062/2009-37, através do acórdão de no 02-60.299 – 1a Turma da DRJ/BHE, cuja
ementa transcreve-se a seguir:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 29/02/2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de
pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva
apresentação implicará o indeferimento do pleito.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
ELEMENTOS DE PROVA.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72,
de aplicação subsidiária aos processos de restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

A manifestação de inconformidade apresentada, à fl. 19, não traz novos elementos de prova que
possam comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
Não há, portanto, qualquer saldo disponível para fins de compensação, como alega a defesa.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.”
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ, por AR, em 29 de maio de 2015,
e apresentou Recurso Voluntário ao CARF, em 29 de junho de 2015.
No seu Recurso Voluntário, requer que este Recurso seja julgado em conjunto
com
os
Recursos
Voluntários
apresentados
nos
processos
10880.929156/2010-40,
10880.929062/2009-37, e 10880.941271/2010-92.
Alega que a decisão de primeira instância não poderia prosperar pois o julgamento
deveria aguardar a decisão final a ser proferida no processo administrativo no
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941270/2010-48

10880.929062/2009-37, tendo em vista que a razão de decidir da DRJ decorreu da decisão desta
mesma unidade já exarada no processo, a qual negava o direito ao crédito pretendido.
Alega também que este processo deveria ser convertido em diligência de forma a
se verificar a existência do crédito pretendido. A Recorrente indica perito e quesitos para a
perícia.
Também argumenta que o fato de não se aguardar a decisão definitiva no processo
10880.929062/2009-37, implicaria em cerceamento do seu direito de defesa, pois a decisão não
definitiva não poderia fundamentar o Acórdão da DRJ negando o direito creditório.
Entende a Recorrente que a RFB deveria aguardar a decisão definitiva no
processo citado na decisão da DRJ, e que todos os elementos de prova necessários à
comprovação do direito creditório requerido já encontram-se nos bancos de dados da autoridade
tributária e juntados aos autos do processo.
Alega que a autoridade julgadora deva balizar-se pelos princípios da verdade
material e da moralidade e que a situação fática deva ser completamente esclarecida pela
Autoridade Fiscal, sob pena de incidir em prejuízo ao patrimônio do contribuinte.
Finalmente, a Recorrente requer:
“a) seja determinado o julgamento conjunto deste apelo com os recursos interpostos nos
autos dos Processos Administrativos no 10880.929156/2010-40, 10880.929062/2009-37 e
10880.941271/2010-92;
b) seja determinada a realização de diligências administrativas para a confirmação das
informações e dos valores indicados para a composição do crédito da Recorrente;
c) seja reconhecida a integralidade do direito creditório da Recorrente; e
d) seja integralmente homologada a compensação vinculada ao presente feito, afastando-se
por consequência, a exigência de qualquer valor supostamente devido, como medida de
inteira e necessária Justiça.”
É este o Relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e admite apreciação.
Toda a lide gira em torno do indeferimento do pedido de compensação requerido,
em razão da Autoridade Tributária ter determinado que todo o montante do pagamento de
R$ 10.035.920,45 (dez milhões, trinta e cinco mil, novecentos e vinte reais e quarenta e cinco
centavos), já teria sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, sendo que uma
parcela de R$ 7.593.389,19 (sete milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e
nove reais e dezenove centavos) fora utilizada para a quitação do débito declarado na DCTF do
1o trimestre de 2004, e o saldo restante alocado conforme o processo no 10880.929062/2009-37.
No Acórdão de Inconformidade, a autoridade julgadora de primeira instância
consigna que a controvérsia sobre a existência ou não do crédito, referente ao saldo decorrente
da diferença entre o pagamento realizado e o alocado na DCTF, já fora analisada no processo
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941270/2010-48

citado no parágrafo anterior, e que não fora reconhecido, não havendo, portanto qualquer saldo
disponível para realizar a requerida compensação.
O processo 10880.929062/2009-37 encontra-se arquivado em razão de desistência
expressa do contribuinte, requerida por petição juntada aos autos daquele processo às folhas de
138 a 140, do qual extraio trecho reproduzido a seguir:
“Assim, para que possa usufruir dos benefícios fiscais instituídos pela referida legislação, a
Recorrente, no modo e prazo determinados pelo artigo 8o da Instrução Normativa RFB no
1.711/2017, prorrogado pela Medida Provisória no 798/2017, desiste, expressamente, de forma
irrevogável e total, de seu recurso voluntário e de sua defesa administrativa, bem como
renuncia, cumulativamente, a quaisquer alegações de direito sobre as quais se funda este
processo.”(grifo do contribuinte)
A desistência, acima reproduzida, enquadra-se no previsto nos §§ 1o, 2o, 3o e 5o,
artigo 78, da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 – o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), conforme reproduzo a seguir:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.”
A desistência da forma como previsto, no texto normativo acima, configura
“renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo”, e implica na
conversão da decisão da DRJ, sobre a inexistência do direito creditório, em decisão definitiva,
prejudicando todas as demais argumentações da Recorrente.
Subsidiariamente ao RICARF, valho-me do previsto na Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, o Código do Processo Civil (CPC), nos termos dos §§ 1o, 2o, 4o e 5o, do artigo
337; incisos V e VIII, do artigo 485; artigos 502 e 503, caput; e artigos 505 a 508.
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.161 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941270/2010-48

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado.
§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá
de ofício das matérias enumeradas neste artigo.
(...)
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
(...)
VIII - homologar a desistência da ação;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
(...)
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites
da questão principal expressamente decidida.
(...)
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à rejeição do pedido.
Desta forma, diante do exposto, decido por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital